Tribunal: TJSP
Processo: 2116878-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do executado. Não cabimento do inconformismo. Ação indenizatória. Levantamento de valores pelo autor no incidente de cumprimento provisório de sentença. Acórdão reformado em recurso extraordinário. Pretensão das exequentes de reaver os valores levantados. Petição inicial apresentada em nome de ambas as empresas que figuraram no polo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do executado. Não cabimento do inconformismo. Ação indenizatória. Levantamento de valores pelo autor no incidente de cumprimento provisório de sentença. Acórdão reformado em recurso extraordinário. Pretensão das exequentes de reaver os valores levantados. Petição inicial apresentada em nome de ambas as empresas que figuraram no polo passivo no processo de conhecimento e no cumprimento provisório de sentença. Ante a reforma do acórdão que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença, cabe ao agravante reparar os danos causados. Art. 520, I e II, do CPC. Inexistência de concordância tácita com a condenação. Depósito do valor da condenação e pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença com o fim de impedir a continuidade dos atos executivos. Agravada que não desistiu do recurso extraordinário interposto. Decisão mantida. Recurso não provido.